Tribunal: TJDFT
Processo: 0723866-29.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO MONITÓRIA. SUCESSÃO PELO CESSIONÁRIO. INAPLICABILIDADE DA REGRA PREVISTA NO ART. 109, §1o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INCIDÊNCIA DE REGRA ESPECÍFICA AO PROCESSO DE EXECUÇÃO. ART. 778, 1o, INC. III E §2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DESNECESSIDADE DE CONSENTIMENTO DO DEVEDOR.
1. A regra prevista no art. 109, §1o, do Código de Processo Civil, que condiciona a substituição/sucessão do cedente pelo cessionário ao consentimento da parte contrária, é aplicável apenas ao processo de conhecimento.
2. Encontrando-se o feito em fase de cumprimento de sentença, incide regra específica prevista no art. 778, §1o, inc. III e §2o, do Código de Processo Civil, permitem a substituição processual no pólo ativo da execução, do credor originário pelo cessionário, dispensando-se o consentimento do devedor.
3. É imprescindível que a cessão creditória tenha sido devidamente comprovada nos autos.
4. Agravo de instrumento desprovido.